Tribunal: TCU
Processo: 012.017/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada nas obras de ampliação da Subestação Povo Novo/RS no âmbito do Fiscobras 2018. Análise das razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria nas obras de instalação do segundo banco de autotransformadores 525/230 kV (3 x 224 MVA) e seus módulos de conexão na Subestação Povo Novo/RS, empreendimento realizado pela empresa Transmissora Sul Litorânea de Energia S.A. (TSLE) e fiscalizada no âmbito do Fiscobras 2018. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 250, inciso I, do RI-TCU e no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. rejeitar parcialmente as razões de justificativas apresentadas por Daniel Vieira de Almeida e Marcelo Kowalski Teske, sem, contudo, aplicar-lhes sanção; 9.2. dar ciência à Eletrosul e à TLSE que: 9.2.1. nos casos de dispensa de licitação fundada no art. 32 da Lei 9.074/1995, a constituição e instrução do respectivo processo administrativo deve observar os princípios gerais da Administração Pública, notadamente o da isonomia, publicidade e moralidade e, em particular, as disposições da legislação de licitação vigente à época dos fatos, aplicando-se o art. 30, § 3o, incisos II e III, da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) que reafirma a obrigação de se comprovar, dentre outros elementos essenciais, as razões para a escolha do fornecedor/prestador de serviços, além de justificativas para o preço acertado, requisitos esses que foram infringidos no pré-contrato firmado, em 05/06/2012, com a empresa Cotesa Engenharia Ltda.; 9.2.2. é impróprio que a condução dos certames licitatórios fique integralmente na responsabilidade de pessoas estranhas ao seu quadro de pessoal, nos termos do art. 5o, item 1e, do Regulamento de Licitações e Contratos do Grupo Eletrobrás; 9.3. dar conhecimento desta decisão à Eletrosul e à TLSE, informando-lhes que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser obtidos no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. arquivar este processo.